Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-78.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000684-78.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NOELE AMORIM VILELA - CPF: 732.495.051-53 (RECORRIDO), ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 705.290.511-68 (ADVOGADO), BENIER MARCOS SILVA - CPF: 049.329.521-63 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000684-78.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
BENIER MARCOS SILVA

Parte Recorrida:

NOELE AMORIM VILELA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 322

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DO DEMANDADO EM
AUDIÊNCIA

DE

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA PARTE – ATESTADO MÉDICO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE FATO CUJA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE É DE INTERESSE DA PARTE RÉ – PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação da impossibilidade de comparecimento da parte em audiência de instrução, o ato deve ser redesignado, por se tratar de prova imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo demandado ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por exposição da autora à situação vexatória e constrangedora.

O recorrente argui preliminarmente a nulidade da sentença, posto que apresentou justificativa para o não comparecimento na audiência de instrução e julgamento designada, consistente no atestado médio de id. 157778880, requerendo a nulidade da sentença.

No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não ficou demonstrada situação ensejadora dos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 157778886).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, vê-se que a parte ré pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o que não foi analisado pelo juízo
a quo
.

Em razão disso, este Relator determinou a intimação da parte demandada para apresentar os documentos que entendesse pertinentes para a análise do pleito de concessão da benesse legal.

Em atendimento à determinação, o demandado, ora recorrente, comprovou tempestivamente o recolhimento do preparo recursal, requerendo, ainda, a análise do pedido da gratuidade da justiça amparado no holerite de id. 167713183.

Contudo, apenas o documento apresentado aos autos não é suficiente para comprovar categoricamente a condição de hipossuficiência financeira atestada pela parte ré, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade.

Por outro lado, como já comprovou o recolhimento tempestivo do preparo recursal, passo à análise meritória do recurso interposto.

Superado esse ponto, dos autos se vê que a parte ré, após a data da solenidade para a oitiva das partes e das testemunhas arroladas, apresentou justificativa para o seu não comparecimento ao ato, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
ao argumento de que “
audiência foi online, podendo participar da audiência e continuar em isolamento, além disso houve apresentação tardia do atestado médico
”.

Contudo, embora o atestado médico juntado aos autos pela parte interessada possua data anterior à solenidade (27/06/2022) e tenha sido apresentado somente após a finalização da instrução processual, vislumbra-se efetivo prejuízo ao recorrente ao não ter seu pleito acolhido, mormente porque a matéria em discussão na presente demanda se refere essencialmente à situação fática, com melhor elucidação dos fatos por meio da oitiva das partes e testemunhas por elas arroladas.

Desse modo, na presente hipótese, entendo que o demandando juntou aos autos elementos mínimos que corroboram com a alegação de que no dia da audiência estava impedido de participar plenamente do ato, conforme atestado médico acostado ao id. 157778880.

Portanto, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar a lide, indeferindo o pedido de redesignação de audiência de instrução, quando a matéria posta em discussão nesta demanda é essencialmente de fato, cujo depoimento do requerido, ou de suas testemunhas, podem (ou não), influenciar no resultado final do julgamento.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, uma vez que o julgamento do feito na forma como se deu ofende a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 157778883, devendo os autos retornar à origem, a fim de que seja realizada, na forma da lei, nova audiência de instrução e julgamento, para, se for o caso, proceder à coleta de depoimento pessoal do requerido e das testemunhas por ele arroladas, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023